Tribunal: TJSP
Processo: 2132910-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Regularização de loteamento - Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão de reforma – Descabimento – Existência de desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Grupo familiar que atuou por meio de diversas pessoas jurídicas, com o fim de blindar o patrimônio familiar e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Regularização de loteamento - Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão de reforma – Descabimento – Existência de desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Grupo familiar que atuou por meio de diversas pessoas jurídicas, com o fim de blindar o patrimônio familiar e impedir o cumprimento das obrigações impostas em decisão judicial transitada em julgado – Cenário análogo ao decidido no AI n.o 2257478-79.2022.8.26.0000 - Descabido falar-se em falta de interesse de agir - A implantação das obras pela Municipalidade não retira a responsabilidade dos demais devedores – Eventual segurança do juízo que também não retira o interesse de perseguir a desconsideração da personalidade jurídica, o que somente é afastado com o cumprimento total da obrigação e ressarcimento dos valores dispendidos pelo Município - Preenchidos os requisitos do art. 50 do CC - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.